Tribunal: TJDFT
Processo: 0719764-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCESSIVA DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de danos morais ao recorrido ou, em caráter subsidiário, para que seja reduzido o montante fixado pelo Juízo singular.
2. No caso em exame foi constatado que a excessiva demora no pagamento da quantia referente à indenização securitária representa falha na prestação do serviço, o que gerou danos que extrapolam o mero aborrecimento, sendo devido o pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais ao consumidor.
3. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial de outrem, situação que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 3.1. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida compensação pelos danos morais tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 6.2. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo singular afigura-se adequado para compensar o consumidor pelo dano moral experimentado.
4.Recurso conhecido e desprovido.